Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso, por ofensa ao princípio da boa-fé processual.
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal quando o comportamento do réu justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por meio de conjunto probatório sólido, mantém-se a condenação.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando harmônicas com outros elementos probatórios, porque tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. O réu fará jus à atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
6. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que não se trate de réu multirreincidente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.